Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi publicada em 11/09/2020 (ID 20440091), findando-se o decêndio em 25/09/2020.
3. Como o recurso foi interposto em 29/09/2020 (ID 20440092), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.
4. Recurso não conhecido.
5. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.